Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EsdrasNev Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0700023-25.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por WILMAR DE ASSUNÇÃO E SILVA em favor de JOSÉ MARIA OLIVEIRA DE SOUZA, idoso, preso em decorrência de condenação pelo crime de estupro de vulnerável, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara de Execuções Penais. O Impetrante afirma que “a Defesa requereu prisão domiciliar humanitária, fundamentando o pedido na idade avançada do sentenciado e na existência de múltiplas comorbidades, que demandam acompanhamento médico contínuo, diversos incidentes, tais como dores abdominais, princípio de AVC e outras intercorrências, as quais não foram relatadas, no relatório elaborado a pedido da VEP, pela Unidade de Saúde existente na Instalação Prisional, deixando de informar a necessidade do sentenciado, de cuidados permanentes e atenção incompatível com o ambiente prisional” (Num. 79900380 - Pág. 1). Narra que, após a condenação e antes do início do cumprimento da pena, os pedidos de concessão da prisão domiciliar humanitária foram indeferidos sob os fundamentos de ausência de laudo médico conclusivo que atestasse a inviabilidade de tratamento no sistema prisional, a manutenção da autonomia do Paciente para as atividades cotidianas e a gravidade dos crimes cometidos. Sustenta que, no entanto, “após a prisão do Sentenciado, em 26 de agosto de 2025, que conta com mais de 72 anos de idade, em o cenário fático sofreu substancial modificação” (Num. 79900380 - Pág. 5). Nesse sentido, aduz a piora do quadro clínico e discorre sobre os diversos problemas de saúde do Paciente. Alega que a permanência do apenado no cárcere representa ameaça à sua vida. Argumenta que o artigo 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais “não exige iminência de óbito, mas sim a condição de doença grave, especialmente quando associada à idade avançada, como ocorre no caso concreto”, e acrescenta que “a jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão domiciliar humanitária não se limita ao regime aberto, sendo possível sua concessão, em caráter excepcional, também a sentenciados em regime fechado ou semiaberto” (Num. 79900380 - Pág. 7). Aponta que, no relatório elaborado pela equipe de saúde do sistema prisional, foi reconhecida a limitação do ambiente carcerário e a admitida a possibilidade de evolução súbita ou imprevisível das patologias. Afirma que a equipe atestou a desnecessidade de remoção do Paciente para ambiente hospitalar no momento da avaliação, descrevendo uma situação momentânea insuficiente para afastar a necessidade da prisão domiciliar humanitária. Defende que “a execução penal não pode aguardar agravamento clínico severo para agir, sob pena de violação à dignidade humana” (Num. 79900380 - Pág. 8). Invoca os dispositivos constitucionais que reputa aplicáveis à espécie, bem como indica julgados do TJDFT, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que entende abonadores de sua tese. Requer, em caráter liminar, a concessão da prisão domiciliar humanitária, com ou sem monitoramento eletrônico. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado com finalidade de substituir o cumprimento de pena em regime fechado pela prisão domiciliar humanitária, tendo o Impetrante alegado que requereu o benefício ao Juízo da Execução, o qual não o concedeu. Para a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, a doutrina estabelece que é necessária a verificação dos mesmos requisitos da liminar do Mandado de Segurança: a plausibilidade das alegações e o perigo da demora. No caso, não estão presentes tais requisitos, conforme os fundamentos a seguir expendidos. Acerca da prisão domiciliar, o artigo 117 da Lei no 7.210/1984 dispõe que: “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.” No caso, o Impetrante alega que o Paciente, embora não esteja cumprindo pena no regime aberto, é idoso e tem sérios problemas de saúde, sendo inadequado para o tratamento o ambiente carcerário, o que justificaria a concessão do benefício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Observo que não foi juntado à impetração o relatório médico elaborado pela equipe de saúde prisional. Malgrado a idade avançada de 73 (setenta e três) anos, inexistem nos autos elementos que levem a crer que o Paciente padece de doenças graves (artigo 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais) e que não está recebendo o atendimento médico adequado. A imagem da receita de medicamentos supostamente prescritos após um princípio de AVC (Num. 79900544) foi anexada ao Feito sem que seja possível verificar a data do documento e, portanto, a sua atualidade (Num. 79900544). Ainda que se admita tratar-se de documento recente, a simples apresentação da receita médica não demonstra a gravidade do quadro de saúde do preso ou mesmo o descompasso entre as suas necessidades específicas e as possibilidades de atendimento em cárcere. Igual consideração se aplica às receitas de Num. 79900549 e 79900550, pois não contêm elementos que apontem a gravidade da doença e a inviabilidade da assistência à saúde durante a privação de liberdade. Em relação ao agendamento indicado no Num. 79900541 e à solicitação de continuidade do tratamento fisioterápico (Num. 79900558), os documentos respectivos não evidenciam a presença de doença grave. Acresce-se a isso a circunstância de que os laudos de exames e pedidos médicos apresentados na impetração, em sua grande maioria, têm data anterior à data do encarceramento, não servindo, portanto, como prova de que o atendimento no sistema prisional tem sido inadequado à condição de saúde (Num. 79900308, 79900537, 79900540, 79900545, 79900548, 79900554, 79900555, 79900557). Como dito, não estão evidenciadas a doença grave e a inadequação do ambiente carcerário para a condição de saúde do Paciente. Também o perigo da demora não ficou delineado, uma vez que não foram apresentados elementos concretos que levem a crer no potencial de agravamento iminente do quadro de saúde do apenado. O Impetrante apresentou apenas alegações genéricas nesse sentido. A afirmação de que, no relatório da equipe de saúde do presídio, admite-se a possibilidade de evolução súbita ou imprevisível das patologias não socorre ao Paciente, porque o trecho do relatório em que tal assertiva está contida – verificável a partir da transcrição contida na decisão proferida na origem – é uma ressalva geral quanto à possibilidade de evolução de qualquer patologia (Num. 79900386 - Pág. 2). Dessa forma, não ficaram evidenciados os requisitos para a concessão da medida liminar requerida, razão pela qual deve ser indeferido o provimento jurisdicional postulado. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ESDRAS NEVES, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 02 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial